Tribunal: CARF
Processo: 10166.721573/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721573/2017-98
ACÓRDÃO
2401-012.556 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MABOL COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
AÇÃO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Henrique Sales
Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.556 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721573/2017-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e de contribuições sociais para o Senar, incidentes sobre a
receita bruta da produção rural adquirida de Produtor Rural Pessoa Física. Foi também lavrado
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, referente à apresentação de
informações em meio digital com omissão ou incorreção, com multa aplicada nos termos da Lei
8.218/91, art. 12, II.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 30/70:
Observa-se que a fiscalizada deixou de informar em GFIP os valores de
comercialização de produtos agrícolas adquiridos de pessoas físicas conforme
discriminado na tabela, que indica CNPJ do estabelecimento, mês, código de
controle da GFIP, data do envio, data da exportação, status da GFIP).
Foi formalizado Termo de Sujeição Passiva Solidária para os sócios de fato da pessoa
jurídica, conforme CTN, art. 124, I, e art. 135, III, Lei 8.212/91, art. 30, IX, e Código Civil, art. 167.
Em impugnação de fls. 1.460/1.549, a empresa autuada alega nulidade da autuação
por falta de motivação na imputação da sujeição passiva solidária. Alega nulidade material da
autuação por inexistência de responsabilidade pelo pagamento da contribuição previdenciária.
Aponta inconsistências no lançamento com incorreta apuração da base de cálculo. Diz serem
indevidas as multas.
Em impugnações de fls. 1.353/1.459 e 1.550/1.626, os sócios Alamir e Luciano
alegam ser impossível a atribuição de responsabilidade solidária e ser inaplicável o art. 124 do CTN
e o art. 135, III. Dizem não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que no
período de apuração há ilegitimidade passiva do Sr. Luciano, que foi incluído no quadro societário
somente em 2014. Alega nulidade material da autuação por inexistência de responsabilidade pelo
pagamento da contribuição previdenciária. Aponta inconsistências no lançamento com incorreta
apuração da base de cálculo. Diz serem indevidas as multas.
Foi proferido o Acórdão 16-83.664 – 12a Turma da DRJ/SPO, fls. 1.642/1.695, que
julgou procedente em parte a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade
competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.556 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721573/2017-98
3
quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal (art. 59 do
Decreto no 70.235/72).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física deve
reter e recolher as contribuições por ele devidas previstas no artigo 25, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
O Supremo Tribunal Federal, em 30/07/2017, ao julgar o RE 718.874/RS, declarou
constitucional a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art.
25, I e II da Lei no 8.212/91.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
Não restando evidenciado nos autos os motivos da imputação da
responsabilidade tributária solidária aos administradores, fundamentada no art.
124, inciso I, do CTN, esta não deve ser mantida.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de
obrigações principais e acessórias no campo previdenciário encontram-se
normatizadas na Lei no 8.212/91, que contempla todos os aspectos da hipótese de
incidência tributária, competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da
legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.556 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721573/2017-98
4
A procedência parcial deveu-se à manutenção da responsabilidade solidária apenas
com base no CTN, art. 135, III, e, para o sócio gerente Luciano, a partir de 09/2014.
Não houve recurso de ofício.
Cientificados do Acórdão em 23/8/2018 (Alamir) e 24/8/2018 (Avisos de
Recebimento – AR de fls. 1.701/1.703), a autuada e os responsáveis solidários apresentaram,
conjuntamente, recurso voluntário em 21/9/2018, fls. 1.707/1.722, que contém, em síntese:
Alega que são nulas as autuações, por falta de clareza na atribuição da
responsabilidade passiva solidária.
Defende ser inexistente a responsabilidade pelo pagamento das contribuições
previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, pois o STF invalidou e o Senado suspendeu as duas versões do
art. 30, IV da Lei 8.212/91.
Argumenta ausência de requisitos para configurar a responsabilidade solidária dos
sócios gerentes pelo art, 135, III do CTN.
Aduz que caso seja mantida a autuação, deve ser excluída a multa de ofício
aplicada, por ser desproporcional e desarrazoada. Nunca houve má-fé. Entende ser aplicável a
multa de mora.
Entende também incabível a multa por prestar incorretamente as informações.
Requer seja declarada a nulidade do lançamento e, se mantido, seja a multa
aplicada reduzida para 20%.
Em 11/2/2026 foram juntados aos autos peças de processo judicial interposto pela
autuada e os responsáveis solidários relativo à propositura de ação anulatória de débito fiscal, no
qual, conforme petição inicial, fls. 1.728/1.770, alegou-se prescrição intercorrente, ilegitimidade
passiva devido à inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 8.212/91, ilegitimidade passiva quanto
à contribuição para o Senar, impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios,
inconsistência na apuração da base de cálculo, inaplicabilidade da multa por descumprimento de
obrigação acessória, vedação de acumulação entre multa isolada e de ofício e confiscatoriedade
da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.556 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721573/2017-98
5
Contudo, conforme documentos juntados às fls. 1.727/1.779, a autuada e os
responsáveis solidários ingressaram judicialmente com ação anulatória de débito fiscal.
Da análise do recurso voluntário e da petição inicial de fls. 1.728/1.770, verifica-se
que todas as alegações apresentadas no recurso foram abordadas na petição da ação anulatória,
não havendo matéria diferenciada.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Sendo assim, não se conhece do recurso voluntário.
Esclarece-se ao contribuinte que o comando da decisão judicial deverá ser
observado pela DRF de origem.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1784
DF CARF MF
Original